Tribunal: TJSP
Processo: 1028830-13.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO JULGADA PROCEDENTE. REPARAÇÃO DE DANOS. SOBRETENSÃO. DANO E NEXO CAUSAL. OCORRÊNCIA. RÉ QUE, NOTIFICADA PELA SEGURADORA QUANTO À OCORRÊNCIA DO SINISTRO E A NECESSIDADE DE REPARAÇÃO, QUEDOU-SE INERTE, EVIDENCIANDO DESINTERESSE NA AVERIGUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS, OU MESMO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO JULGADA PROCEDENTE. REPARAÇÃO DE DANOS. SOBRETENSÃO. DANO E NEXO CAUSAL. OCORRÊNCIA. RÉ QUE, NOTIFICADA PELA SEGURADORA QUANTO À OCORRÊNCIA DO SINISTRO E A NECESSIDADE DE REPARAÇÃO, QUEDOU-SE INERTE, EVIDENCIANDO DESINTERESSE NA AVERIGUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS, OU MESMO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CONDOMÍNIO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso de apelação não provido.